Tribunal: TJPA
Processo: 0111877-26.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0111877-26.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE CRISTIANO DA SILVA SOUZA

APELADO: RAQUEL HACKENHAAR DA SILVA, M. E. H. S.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0111877-26.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM.

APELANTE: JOSE CRISTIANO DA SILVA SOUZA
.

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO – OAB/PA 23.444

APELADO: M. E. H. S.

REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL HACKENHAAR DA SILVA

ADVOGADO: JACQUELINE DE SOUZA MOREIRA – OAB/PA 7.914

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA.
ALIMENTOS FIXADOS EM 25% SOBRE OS VENCIMENTOS. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO. FILHA MENOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A fixação da verba alimentícia em 25% dos vencimentos, mostra-se compatível com a situação financeira do alimentante, e se amolda perfeitamente no binômio necessidade/possibilidade.

3.
Ademais, não se vislumbra razões para modificação da decisão de primeiro grau, pois o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar suas afirmações.

4. Recurso conhecido e desprovido, a unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ CRISTIANO DA SILVA SOUZA
,
objetivando a reforma
da sentença proferida pelo Douto Juízo da 7ª Vara de Família de Belém que
julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da inicial para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia à filha M.E.H.S. (nascida em 30/04/2014), no valor de 25% dos vencimentos e vantagens do genitor.

A requerente, ora apelada, representada por sua genitora, interpôs ação de alimentos com pedido de liminar em desfavor do requerido, requerendo a fixação de alimentos no valor correspondente a 30% dos vencimentos e vantagens do genitor requerido.

Em sentença de Id nº 7592242, o Juízo de Primeiro Grau, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a pagar a titulo de pensão alimentícia em favor da requerente, o valor de 25% dos vencimentos e vantagens do requerido, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
JOSÉ CRISTIANO DA SILVA SOUZA
, interpôs recurso de Apelação (ID. Nº 7592247), alegando em resumo que, o valor fixado é desproporcional, bem como que a condenação em honorários advocatícios é descabida, ante a concessão de gratuidade de justiça em favor da parte autora, ora Apelada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau.

A Apelada apresentou contrarrazões no id. 7592292, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau, ofertou parecer no id nº 16751920, onde manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Após regular distribuição vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se a respeito da fixação de alimentos prestados pelo apelante a sua filha, menor de idade.

Adianto,
o recurso não merece prosperar, pois as alegações da parte apelante são insuficientes para modificar a decisão recorrida.

Com atenção ao artigo 1.696 do Código Civil/2002 e o artigo 22 da lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), incumbe aos pais o dever de sustento dos filhos menores, isto é, a obrigação genérica e ampla de prestar-lhes assistência, ou ainda, o dever de criar e de sustentar a prole, vejamos:

“Art. 1.
696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.

“Art
. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a pensão alimentícia é devida a filha
M.E.H.S.
, menor de idade, nascida em nascida em 30/04/2014, com despesas presumidas e crescentes. Inquestionável o parentesco existente entre a apelada e o apelante, conforme certidão de nascimento acostada aos autos (ID. Nº 7592229 - Pág. 13), comprovando a existência do vínculo familiar.

O § 1.º do art. 1.694 do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados observando-se as necessidades do alimentado e a possibilidade financeira do obrigado, vejamos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1.º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2.º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia”.

No caso em tela, as necessidades da alimentanda são presumidas em face da menoridade. Nesse passo, não há dúvida de que sua genitora, a senhora RAQUEL HACKENHAAR DA SILVA, tem despesas com a manutenção das necessidades pessoais da menor, as quais incluem alimentação, vestuário, calçados, lazer, higiene, médico e tantos outros itens que se apresentam diariamente.

Assim, deve a fixação da prestação alimentícia respeitar o binômio necessidade/possibilidade, de modo que o seu arbitramento não se converta em gravame insuportável ao alimentante e nem em enriquecimento ilícito do alimentado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. 1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentado, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros. 2. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição Federal. 3. A fixação do quantum a título de alimentos deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes. 4. Recursos de apelação e adesivo não providos. (TJ-DF 00027370620168070014 - Segredo de Justiça 0002737-06.2016.8.07.0014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. PLEITO DE REDUÇÃO. DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO ALIMENTAR NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISORIAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Não havendo desproporcionalidade na decisão que fixa alimentos provisórios, a sua manutenção é a medida que se impõe -
Para a fixação dos alimentos deve ser observado o critério necessidade/possibilidade, de modo que não pode ser irrisório e nem excessivo, para que não prejudique uma das partes em detrimento da outra.
Não comprovada a desproporcionalidade do valor fixado a título de alimentos provisórios, a decisão que os fixou deve ser mantida - Agravo conhecido e não provido. (TJ-AM - AI: 40059925620188040000 AM 4005992-56.2018.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020).

Deste modo, o valor da pensão alimentícia deve ser suficiente as necessidades do alimentado e dentro das possibilidades do alimentante, considerando os seus encargos de família.

No caso ora em apreço o apelante se limita a aventar teses não debatidas no decorrer da instrução processuais, quais sejam, a existência de alimentos conjugais pagos à genitora da menor.

Em momento algum o apelante demonstra a impossibilidade do pagamento dos alimentos no valor fixado pelo Juízo de origem.

Outrossim, eventual pagamento de verba alimentar à ex-companheira não exime o apelante de contribuir para o sustento de sua filha menor, com despesas de educação, moradia, alimentação, lazer, vestimenta, cultura, saúde, entre várias outras.

Ademais, no que que tange a gratuidade de justiça, esta foi concedida a parte apelada e não em favor do apelante, motivo pelo qual escorreita a condenação do demandado em honorários sucumbenciais.

Deste modo, totalmente insubsistente as alegações do apelante.

Portanto, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, deve ser mantido o decisum de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de alimentos com pedido liminar, fixando a pensão alimentícia no valor de 25% dos vencimentos e vantagens percebidas pelo requerido.

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 11/09/2024